Tribunal: TJDFT
Processo: 0727471-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727471-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL GUEDES, GABRIEL GUEDES MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O apelante Rafael Guedes, embora intimado para tanto, não apresentou as razões de seu recurso de apelação por sua defesa técnica. Em razão disso, foi instado a constituir novo advogado, sendo advertido que seu silêncio implicaria na remessa dos autos à Defensoria Pública para a garantia da ampla defesa. Em seguida, no dia 21 de agosto do corrente ano o apelante juntou a procuração de ID 63117048, pela qual confere poderes à Dra. Edjane de Araújo Cardoso, OAB/DF 73.723. Entretanto, embora tenha havido a juntada de procuração e consequente cientificação de todo o conteúdo dos autos, não foram juntadas as razões do recurso de apelação até esta data. Assim, cumpra-se o determinando , remetendo-se os autos à Defensoria Pública para defesa dos interesses de Rafael Guedes. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator